Tribunal: TJDFT
Processo: 0734916-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0734916-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LEONARDO PINHEIRO LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de LEONARDO PINHEIRO LIMA, preso desde 18/8/2025, pela suposta prática do delito descrito no artigo 147, § 1o, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 75/77). Alega a impetrante que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, destacando que a própria vítima negou ter sido ameaçada, não desejou registrar ocorrência, dispensou medidas protetivas e manifestou expressamente que não queria ver o companheiro preso. Argumenta que a expressão atribuída ao paciente é genérica e não configura ameaça concreta. Ressalta que o paciente é hipossuficiente, não tendo condições de pagar a fiança arbitrada pela autoridade policial no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) e que possui residência fixa e vínculo familiar. Sustenta que a prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, e que medidas cautelares diversas da prisão, seriam suficientes para garantir os fins do processo. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e no mérito, a confirmação da liminar. A liminar foi indeferida (fls. 85/88). Em informações, o MM. Juiz de Direito da 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia comunica que em 22/8/2025 foi proferida decisão homologando a promoção de arquivamento do Ministério Público e revogando a prisão preventiva do paciente. (fls. 102/103) A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça Gladaniel Palmeira de Carvalho, oficia pela prejudicialidade da ordem, dada a superveniente perda do seu objeto (fl. 106). É o relatório. Decido. Conforme noticiado pela autoridade coatora no ofício de fls. 102/103, nota-se que foi homologado o arquivamento do inquérito policial em 22/8/2025, em razão da ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de setembro de 2025 13:54:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora